Tribunal: TJES
Processo: 5000905-73.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000905-73.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: IMPORTADOS E-COMMERCE BRASIL LTDA. e outros (6)
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000905-73.2018.8.08.0006

RECORRENTE:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

RECORRIDO:

RENATO HERZOG, WANDER SOUZA HERZOG e RENAN SOUZA HERZOG

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO ENTREGA DO BEM. CANCELAMENTO DA COMPRA. NÃO RESITUIÇÃO DOS VALORES. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 576393).
2.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
4.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).
5.
No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência deferida anteriormente, declarando a inexistência do débito e cancelamento da compra. Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, e
CONDENO
, o requerido Mercadopago.com a restituir aos autores o valor de R$2.699,00 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais), referente a compra do aparelho celular. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar da citação. Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, pelo que
CONDENO
, o requerido Mercadopago.com a pagar para cada autor indenização por
DANOS MORAIS
no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais).
Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.”
.
6.
Irresignada, sustenta a Recorrente que os fatos trazidos a julgamento não são de responsabilidade da Recorrente posto que apenas disponibilizou seu sítio eletrônico para exposição de produtos à venda por outra empresa, razão pela qual inexiste dano material ou imaterial a ser reparado pela Recorrente. Por fim, requer a reforma da r. Sentença objurgada e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.
7.
Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos. Restou provado nos autos que não houve a entrega do produto, frustrando as expectativas dos Recorridos enquanto consumidores. Ademais, apesar da alegação de ausência de responsabilidade por tratar-se de Marketplace, entendo que tratando-se de relação de consumo, são responsáveis pelos danos causados aos consumidores todos os participantes da cadeia produtiva, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 7º do CDC.
8.
Verifico que a Recorrente não traz aos autos prova capaz de reformar a r. Sentença guerreada, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrida, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).
9.
Verificada a falha na prestação dos serviços por parte da Recorrente, impõe-se a manutenção da sentença, nos exatos termos fixados pelo juízo de piso, vez estarmos diante de conduta que lesionou os Recorridos enquanto consumidores, comportamento este suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.
10.
Valor da indenização por danos morais (R$ 1.000,00 para cada autor) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
11.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
12.

Recurso conhecido e não provido. 13.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.